Tribunal: CARF
Processo: 16624.000066/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000066/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE FRANCISCO GRACIA FLORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de
ação judicial e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IRRF. RRA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual.
Apurada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da
declaração de ajuste, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não
tenha submetido os rendimentos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial trabalhista no 00025-2005-318-02- 00-8, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000066/2010-82
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000066/2010-82

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/27):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2006, foi lavrada a Notificação de Lançamento (fls.05 a 09), através da
qual foi constituído crédito tributário de R$ 22.462,16.
2. Foi promovida, através da Notificação de Lançamento, inclusão de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 316,43 e glosa de IRRF de R$ 18.024,30, ambos
vinculados à fonte pagadora Borlem S A Empreendimentos Industriais.
3. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento insurge-se
contra o mesmo, conforme impugnação protocolizada em 12/01/2010, apresentando os
seguintes argumentos:
“OS FATOS
Que a intimação de recolhimento do Imposto Suplementar, apurado na revisão
da minha Declaração de Ajuste Anual de 2006, pela Auditoria Fiscal, deu
origem não eu ter deixado de declarar os rendimentos efetivamente recebidos,
mas sim, por incorreção do documento que recebi da Fonte Pagadora, na época
de apresentar minha Declaração de Ajuste Anual.
II - O DIREITO
Discutia em Juízo, minhas verbas rescisórias em processo trabalhista que
tramitava na 8a Vara da Justiça do Trabalho deste município de Guarulhos, SP,
Processo no 00025-2005-318-02-00-9, e havia recebido da "fonte pagadora",
Borlem S.A., Empreendimentos Industrias, CNPJ. 60.943.388/0001-96, um
comprovante de rendimentos, com informações incorretas. Tomei por base as
orientações do manual de instruções de preenchimento da Declaração de Ajuste,
“caput da pág. 19 - Caso a fonte pagadora ou as informações prestadas estejam
incorretas, devem ser utilizados outros documentos hábeis e idôneos para
informar os rendimentos recebido” desta forma foi o que fiz e confeccionei
minha declaração na forma seguinte:
a) Declarei o valor "único" que tinha recebido através do Alvará no 222/2006,
expedido em 12/12/2006, que me autorizou ao levantamento de parte das minhas
verbas rescisórias;
b) Muito embora no documento de crédito consta-se o valor de R$ 33.151,48: -
recebi somente o valor declarado, R$ 32.835,05 (trinta e dois mil, oitocentos e
trinta e cinco reais e cinco centavos), a diferença apontada como rendimento
omitido, R$ 316,43, deve ter sido descontada para pagamento de emolumentos
judiciais do processo;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000066/2010-82

c) Com relação ao Imposto de Renda declarado, como o doc. de Levantamento
do Deposito Judicial, não informava a proporcionalidade do imposto retido,
equivocadamente lancei na declaração o valor de R$ 18.024,30 (Dezoito mil,
vinte e quatro reais e trinta centavos), valor esse constante da planilha de
cálculo da causa processual, que pensei houvesse sido recolhido a meu favor à
Receita Federal pela fonte pagadora, (ver doc. da Borlem S.A.
Empreendimentos Industriais), anexo;
III – MÉRITO
Considerando que, não houve má fé da minha parte, nem tentei omitir
informações na declaração para deixar de pagar impostos, peço que seja
revisado o Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda, uma vez que foi
glosado integralmente o valor declarado, sem entretanto, haver sido
compensado o Imposto de Renda que incidiu sobre a verba rescisória, valor
aproximado de R$ 8.614,00, que não constou indicado seu valor no doc. de
Levantamento do Depósito Judicial, mas citado de ter sido retido e recolhido
pela "Reclamada" Borlem S.A. Empreendimentos Industriais;
Como a legislação aplicável do Imposto de Renda, prevê a obrigatoriedade da
fonte pagadora, de reter, recolher e prestar informações consistentes à
Fiscalização, não concordo em ser penalizado pelas informações inconsistentes
que V.Sas., receberão, inclusive, sobre o Imposto de Renda que foi de mim
descontado e possivelmente não recolhido.”
4. Deu-se a análise da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), sendo que a
solicitação foi indeferida, mantido o lançamento em sua totalidade. Cientificado do
resultado da SRL em 06/01/2010 (fls. 12 a 14), o interessado não apresentou
manifestação de inconformidade.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Do imposto apurado pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Mantém-se a glosa efetuada quando a retenção do Imposto de Renda não foi
comprovada por documentação hábil.
DILIGÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS. DESCABIMENTO.
As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de
provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova
também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de
provas que já poderia o interessado ter juntado à impugnação.
Cientificado da decisão, em 16/10/2014 (fls. 59), o contribuinte, em 13/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/47), reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/45.
É o relatório.

Voto
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000066/2010-82

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada, decorrentes de ação judicial trabalhista
– da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de demanda judicial trabalhista (R$ 316,43) e da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte (R$ 18.024,30), apurados em sede de revisão da DAA/2007, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada e da glosa da dedução do IRRF declarado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia do
alvará extraído do processo no 00025-2005-318-02-00-8, que tramitou na 8a Vara do Trabalho de
Garulhos/SP, para levantamento do depósito judicial realizado junto ao Banco do Brasil (fls.
42/45).
Assim, ao cotejo da prova documental constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas pela decisão recorrida (26/27):
O presente lançamento refere-se a inclusão de rendimentos tributáveis no valor de
R$ 316,43, decorrentes de ação judicial, e glosa de IRRF de R$ 18.024,30, ambos
vinculados à fonte pagadora Borlem S A Empreendimentos Industriais.
O impugnante diz que errou em alguns aspectos de sua declaração, inclusive no
tocante ao valor do IRRF, contudo, argumenta, houve retenção de imposto de
renda que incidiu sobre a verba rescisória, valor aproximado de R$ 8.614,00. Diz
que anexa doc. da Borlem S. A. Empreendimentos Industriais, faz menção ao Alvará de
Levantamento e Planilha de Cálculo do processo judicial, entretanto, nenhum
documento foi anexado ao processo.
Note-se que, sem a apresentação da Sentença Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente, planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença,
Guia de Levantamento, recibos dos honorários advocatícios e/ou periciais, e outros
documentos úteis à comprovação do montante recebido bem como à retenção do
imposto de renda, não é possível alterar os valores contidos na Notificação de
Lançamento.
Seria de fácil comprovação por parte do contribuinte os valores por ele reclamados,
pois, ele próprio diz em sua impugnação ter preenchido sua DIRPF com base nesses
documentos, embora tenha feito com erros. Destaque-se que a questão aqui não está
na comprovação do recolhimento do imposto supostamente retido, conforme
sugere em sua impugnação, mas sim na comprovação de que houve essa retenção,
cabendo ao contribuinte fazer essa comprovação.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000066/2010-82

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
Incialmente, vale salientar que, com base na prova documental constante dos
autos, não se mostra verossímil a alegação recursal de que recebimento dos rendimentos tidos
por omitidos bem como a retenção do imposto devido, seriam de responsabilidade exclusiva da
fonte pagadora, cujas informações por ela prestadas o induziram a erro no preenchimento da
declaração de ajuste. Isso porque a autuação não se reporta à ausência de retenção do IR Fonte,
mas sim no fato de haver ocorrido omissão parcial de rendimentos tributáveis (R$ 316,43),
aliado à compensação indevida do IR e sujeito ao ajuste anual (R$ 18.024,30), por ausência de
comprovação da retenção realizada, em virtude do processo judicial trabalhista, ao teor da DIRF
apresentada pela fonte pagadora Borlem S/A Empreendimentos Industriais (fls. 23).
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IRRF, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas contidos.
Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção do lançamento
por meio de documentação hábil – escorando-se na alegação de que a fonte pagadora lhe prestou
informes incorretos o induzindo a erro no preenchimento da declaração de ajuste – não há como
desconstituir a presunção de veracidade da DIRF apresentada pelo Banco do Brasil, diante da
ausência de provas de eventual inidoneidade das informações lançadas.
Com efeito, apurada a omissão de rendimentos parcial sujeitos à tributação
oriundos de processo judicial trabalhista – diga-se de passagem, por erro e/ou equívoco no
preenchimento da declaração de ajuste anual, conforme, aliás, reconhecido pelo próprio
Recorrente, e não demonstrada a discriminação das verbas recebidas na demanda, bem como o
IR retido por meio da apresentação de peças processuais e cálculos realizados pela contadoria
judiciária, conforme bem fundamentado na decisão recorrida – correta é a ação fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência.
Ademais, ao que parece, e atendo-se às alegações recursais, o imposto retido na
demanda trabalhista (cujo valor não restou comprovado) teve a natureza de antecipação a ser
apurado definitivamente pelo Recorrente em sua DAA/2007. Isso se dá porque a partir da edição
a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto, também se estabeleceu que a apuração tributária definitiva se dará
na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000066/2010-82

Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Todavia, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no processo no
00025-2005-318-02-00-8, que tramitou na 8a Vara do Trabalho de Garulhos/SP, a exigência de
que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o total de rendimentos recebidos
aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês do recebimento, foi considerada em desalinho
com o texto constitucional, em decisão definitiva do STF proferida no julgamento do RE no
614.406/RS, recebido na sistemática da repercussão geral, cujo entendimento é de observância
obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Destarte, deverá a unidade de origem, quando da liquidação do presente feito
manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o cálculo deverá
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
no processo judicial trabalhista, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente (fls. 45).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial trabalhista no 00025-2005-318-02-00-8, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original